Tribunal: TJES
Processo: 5010555-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010555-26.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATHALIA MARIN DE FREITAS FERNANDES e outros

AGRAVADO: EXATAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. REGISTRO NO ITEM 3 DA EMENTA QUE O RECURSO FOI PROVIDO QUANDO NA VERDADE A SEGURANÇA FOI DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1 - Conquanto tenha constado no item 3 da ementa a expressão “Recurso provido” a simples leitura do acórdão demonstra que o recurso foi desprovido, como registrado em suas demais partes. 2 - Embora o erro material seja evidente, impõe-se o reconhecimento da procedência do presente recurso para esclarecer que o recurso foi desprovido. 3 - Embargos de Declaração providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010555-26.2022.8.08.0000

EMBARGANTES:
EXATAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E CIPASA CACHOEIRO CIT1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO

EMBARGADA:
NATHALIA MARIN DE FREITAS FERNANDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 7324907) por meio do qual esta egrégia Câmara negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

As Embargantes alegam que houve erro material no acórdão, pois na parte final da ementa consta que o recurso foi provido, ao contrário do ocorrido e constante em suas demais partes.

Acerca da possibilidade de correção de erro material a doutrina destaca que:

Por fim, o novo CPC admite o cabimento dos embargos de declaração para corrigir erro material. Essa hipótese, já reconhecida pela jurisprudência, encontra respaldo no art. 494, inciso I, que permite ao juiz, após a publicação da sentença, corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculos e pedido da parte ou mesmo de ofício. Os demais pontos ou questões sobre os quais o magistrado deva se manifestar, inclusive de ofício, a exemplo das matérias de ordem pública, inserem na omissão a que se refere o art. 1.022, II. Cabe ressalvar que não haverá preclusão, se não houver oposição de embargos de declaração para a correção de erro material, porquanto poderá o juiz o tribunal poderá corrigilo a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição (Donizetti, Elpídio Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017).

A jurisprudência é pacífica acerca da possibilidade de correção de erro material por meio de Embargos de Declaração. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. ERRO NA PROCLAMAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em um detido exame do acórdão embargado, constata-se a existência de erro material, eis que foi negado provimento ao recurso e consta na proclamação de julgamento a informação “à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora designada”. 2. Erro material reconhecido. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000080-40.2021.8.08.0030, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 25/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO CONFIGURADO. SÚMULA DE JULGAMENTO QUE CONSTA “NEGAR PROVIMENTO” QUANDO A DELIBERAÇÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO FOI NO SENTIDO DE “DAR PROVIMENTO AO RECURSO”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embargos de declaração com alegação de erro material, uma vez que apesar do Órgão Colegiado ter deliberado pelo provimento do recurso, constou na parte final da ementa “negar provimento ao recurso”. 2. Erro material configurado, impondo-se a correção do vício, para ser lido, onde consta “negar provimento ao recurso”, “dar provimento ao recurso. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000829-62.2021.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 17/03/2023).

In casu,
verifica-se que, realmente, há erro material no acórdão, que deve ser sanado.

Conquanto tenha constado no item 3 da ementa a expressão “Recurso provido” a simples leitura do acórdão demonstra que o recurso foi desprovido, como registrado em suas demais partes.

Assim, embora o erro material seja evidente, impõe-se o reconhecimento da procedência do presente recurso para esclarecer que o recurso foi desprovido.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso, para esclarecer que o recurso foi desprovido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto do douto relator. Este é o voto.